Tribunal: TJBA
Processo: 8004539-65.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004539-65.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, JESSICA CHAVES DOS SANTOS

APELADO: CELIO MARCIO MACHADO

Advogado(s)
:
DEISEANE FERREIRA MACHADO, JOSIANE ALEXSANDRA FERREIRA GASPARINI PALMEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade de contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito firmados sem manifestação válida de vontade, determinando a cessação dos descontos em folha de pagamento, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se há legitimidade passiva e responsabilidade solidária das instituições apelantes pelos contratos fraudulentos firmados por intermediadora; (ii) se restou configurada a nulidade dos contratos por vício de consentimento; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A alegação de inexistência de vínculo entre o Banco Daycoval e a empresa Multi Intermediações não afasta a responsabilidade objetiva, pois, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou defeitos do serviço.
4. Restou demonstrado que a intermediadora atuou na captação de clientes e formalização de contratos em benefício do banco, caracterizando-se o chamado fortuito interno, pelo qual responde objetivamente a instituição financeira, nos moldes da Súmula 479 do STJ.
5. O conjunto probatório evidencia vício de consentimento, uma vez que o autor, idoso e hipossuficiente, foi induzido a erro mediante promessa de portabilidade de dívida, inexistindo manifestação válida de vontade.
6. O argumento de que o contrato foi formalizado eletronicamente não elide o vício, cabendo ao banco o dever de adotar mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da contratação.
7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da redução indevida da verba alimentar do consumidor, sendo desnecessária prova do abalo. O valor fixado na origem mostra-se adequado e proporcional.
8. A restituição em dobro é cabível, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez ausente engano justificável, evidenciando-se falha grave na prestação do serviço.
9. A multa cominatória imposta para compelir o banco a cessar os descontos é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8004539-65.2022.8.05.0201, em que figuram como Apelantes
BANCO DAYCOVAL S/A e MULTI INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, e, como Apelado,
CÉLIO MARCIO MACHADO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora